Tribunal: TJDFT
Processo: 0000066-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000066-38.2019.8.07.0003 RECORRENTE: PERICO GOMES LEPLETIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo circunstanciado. Provas. Autoria. Conduta social. Tentativa. Redução da pena. Iter criminis. Direito de recorrer em liberdade. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo depoimento testemunhal. 2 - Descabida a absolvição se provado que o agente iniciou os atos executórios do crime de roubo circunstanciado, só não consumando o delito por razões alheias a sua vontade. 3 – Há coautoria no crime de roubo cometido mediante grave ameaça e em concurso de pessoas se o réu, atuando com divisão de tarefas e propósito uniforme, empresta cobertura ao executor do crime. 4 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social. 5 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – deu cobertura ao agente que ameaçou a vítima, exigindo a chave do veículo –, a pena será reduzida na fração mínima – 1/3. 6 - Reincidente o réu, o regime prisional será o fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos (art. 33, § 3o, do CP). 7 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não alterada a situação fática que levou à prisão preventiva e o acusado permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 8 – Apelação provida em parte. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, tópico 3, alínea “c”, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos (Decreto n.o 226/1991); e 8o, tópico 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica – Decreto n.o 678/1992), sustentando o cabimento de sua absolvição diante da ausência de comprovação da autoria e da materialidade do crime. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois, consoante firme entendimento do STJ, “Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu.” (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 28/4/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao alegado dissídio jurisprudencial e à indicada ofensa aos artigos 14, tópico 3, alínea “c”, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos (Decreto n.o 226/1991); e 8o, tópico 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica – Decreto n.o 678/1992). Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1444163/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/2/2020). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF.” (ARE 1120592 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010